Tribunal: TJDFT
Processo: 0013789-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Apelação cível - Concurso público para formação de cadastro de reserva - Banco do Brasil. Edital 1/12. Inexistência de direito à nomeação.

A contratação de terceirizados para a prática de serviços temporários e a realização de novo concurso para a formação de outro cadastro de reserva, cujo edital expressamente ressalvou a preferência dos aprovados no anterior para o mesmo fim, não configuram, por si sós, preterição nem a necessidade de provimento efetivo do cargo, razão pela não há direito à nomeação dos aprovados.